Tribunal: TJBA
Processo: 8002025-08.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002025-08.2025.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMANUELA CAMPOS MOTA e outros

Advogado(s)
:
ANDERSON TEIXEIRA CORREIA

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. REACOMODAÇÃO ACEITA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais decorrente de alteração unilateral de voo internacional, com sentença de improcedência, ao fundamento de que houve comunicação tempestiva, aceitação da reacomodação e ausência de dano moral indenizável. Apelação cível interposta pelo autor visando à reforma da sentença, sob alegação de excessiva onerosidade e falha na prestação do serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alteração unilateral de voo internacional, ainda que comunicada com antecedência, configura falha na prestação de serviço apta a ensejar reparação por dano moral; (ii) saber se o descumprimento de eventual oferta de
vouchers
compensatórios caracteriza ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das companhias aéreas está prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo necessária, no entanto, a demonstração de falha na prestação do serviço e dano efetivo.

4. A Resolução nº 400/2016 da ANAC, em seu art. 12, exige a comunicação de alterações programadas com no mínimo 72 horas de antecedência.

5. No caso concreto, restou demonstrado que a alteração do voo foi comunicada com 31 dias de antecedência e aceita pelo passageiro, que realizou a viagem até o destino final.

6. A alteração do voo, ainda que tenha implicado aumento no tempo de deslocamento, não resultou em prejuízo concreto à programação do passageiro, que chegou ao destino antes da data originalmente prevista.

7. O desconforto decorrente de conexões e espera em aeroportos não extrapola os limites dos meros aborrecimentos da vida cotidiana, não havendo prova de lesão à dignidade ou a direitos da personalidade.

8. A alegação de oferta não cumprida de
vouchers
compensatórios não encontra respaldo em elementos de prova nos autos, tampouco restou comprovada sua relação direta com eventual dano moral.

9. Correta a sentença ao julgar improcedente o pedido indenizatório, diante da ausência de falha na prestação do serviço ou lesão extrapatrimonial relevante.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e não provido, mantida a sentença de improcedência.

Dispositivos relevantes citados:

* Código de Defesa do Consumidor, art. 14

* Código de Processo Civil, arts. 85, §11; 931; 937

* Resolução ANAC nº 400/2016, art. 12

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002025-08.2025.8.05.0146
, em que figuram como apelante A.M.C. e como apelada AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.